Tribunal: TJDFT
Processo: 0013053-20.2016.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE E LIQUIDEZ. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os títulos executivos extrajudiciais, além de exigirem previsão legal, necessitam exprimir uma obrigação certa, líquida e exigível, conforme artigo 786, caput, do Código de Processo Civil.
2. A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a plena possibilidade de execução de contratos sinalagmáticos assinado por duas testemunhas, condicionando, no entanto, o processamento da ação à comprovação, por parte do credor, da certeza, exigibilidade e liquidez do título, especialmente quanto a ter adimplido com a prestação que lhe cabia.
3. Apelação conhecida e desprovida.